Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010366-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Provas, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), J. M. MARTINS DUTRA - CNPJ: 05.242.147/0001-01 (AGRAVANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (AGRAVADO), TIAGO CARDOZO DA SILVA - CPF: 707.703.441-00 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), TUANNE GABRIELA COSTA SILVA - CPF: 981.970.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. ART. 373, §1o, do CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em Ação de Obrigação de Fazer. A agravada, concessionária de energia elétrica, alega que a agravante edificou construção em área de segurança da linha de transmissão LT 230 kV – Sorriso – Sinop – C1, entre as torres 13 e 14, comprometendo a segurança do local. A agravante sustenta inexistência de prova do direito à servidão administrativa e ausência de averbação na matrícula do imóvel. Requer a inversão do ônus da prova, alegando hipossuficiência técnica diante da complexidade técnica envolvida e da superioridade estrutural da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, à luz da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova não é automática, devendo o juiz analisá-la à luz das peculiaridades do caso concreto e da presença de um ou ambos os requisitos legais: verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ocorrer em momento processual adequado, antes do encerramento da fase probatória, para garantir o contraditório e a ampla defesa (REsp 1.286.273/SP).

5.

A parte agravante demonstra hipossuficiência técnica em relação à agravada, concessionária federal com ampla capacidade técnica, estrutural e financeira, condição que justifica a inversão do ônus da prova para evitar desequilíbrio processual.

6.

A exigência de que a agravante suporte os custos de prova técnica necessária à comprovação de alegações feitas exclusivamente pela agravada configura ônus excessivo e compromete os princípios constitucionais da razoabilidade, equidade, paridade de armas e efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova pode ser determinada judicialmente quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte requerente, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.

2.

A inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser definida em momento processual oportuno, assegurando à parte onerada a possibilidade de produzir as provas necessárias.

3.

Configura ônus excessivo e desproporcional exigir da parte tecnicamente hipossuficiente a produção de prova técnica cuja necessidade decorre exclusivamente de alegações da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1o; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

A

agravada ajuizou o feito alegando que a ora agravante teria adentrado em uma área de segurança da LT 230 Kv – Sorriso – Sinop – C1 – no intervalo das Torres 13 e 14, linha instalada originalmente em 1988, e teria agregado uma construção abaixo das torres de transmissão.

Segundo ela, a edificação coloca em risco a integridade físicas dos trabalhadores do local e eventuais hóspedes.

Por sua vez, a agravante assegura que não há prova do direito ou reconhecimento da aludida servidão, mesmo porque não está averbado na matrícula n. 41.842, do CRI de Sorriso, emitida em 12-06-2022.

Diz que a área em questão possui localização central privilegiada no município de Sorriso e, por essa razão, possuía, no ano de 2022, data da apresentação da Contestação, uma Avaliação Mercadológica de R$ 488,89 por metro quadrado, denotando a suposta área de servidão administrativa um valor de R$ 3.396.570,00 (três milhões, trezentos e noventa e seis mil e quinhentos e setenta reais), conforme levantamento realizado pela Perita Avaliadora Judicial Patricia Lima Gudim – CNAI no. 28.727. (Doc. 08)

A controvérsia em exame limita-se à possibilidade de inversão do ônus da prova, pleiteada pela agravante, em Ação de
Obrigação de Fazer ajuizada pela agravada.

Conforme reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal inversão não é automática: trata-se de
poder-dever do julgador
que deve avaliar, caso a caso, a presença de um ou ambos os requisitos legais. Contudo, uma vez constatada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, é plenamente cabível sua concessão.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do STJ também é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova consiste em regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual a decisão que a define
deve ser proferida em momento processual adequado
,
antes do encerramento da instrução
, de modo a garantir à parte a quem foi atribuído o ônus a oportunidade de produzir suas provas.

É o que se extrai do seguinte julgado:

“A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”

(REsp 1.286.273/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/06/2021).

A isso se soma o fato de que a parte agravante apresenta clara hipossuficiência técnica, sendo inegável a disparidade de condições em face da empresa agravada,
concessionária federal de grande porte, dotada de amplos recursos estruturais e humanos, o que lhe proporciona condições técnicas privilegiadas para produzir e custear a prova requerida.

A negativa da inversão probatória na origem sem tampouco exigir da parte agravada a comprovação mínima da dos seus argumentos consubstancia, na prática,
ônus excessivo à parte mais fraca tecnicamente
, em contrariedade aos princípios da Constituição Federal.

Ademais, n
ão é razoável exigir que a agravante arque com os custos de um laudo técnico que apenas se faz necessário em virtude de alegações unilaterais da autora/agravada, cuja responsabilidade pela delimitação técnica da faixa de servidão, inclusive sua eventual sobreposição com áreas edificadas, é de sua competência.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, atribuindo à agravada a responsabilidade pela produção de provas e o adiantamento e pagamento dos honorários periciais, em atenção aos princípios da razoabilidade, equidade, paridade de armas e efetividade jurisdicional.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

A

agravada ajuizou o feito alegando que a ora agravante teria adentrado em uma área de segurança da LT 230 Kv – Sorriso – Sinop – C1 – no intervalo das Torres 13 e 14, linha instalada originalmente em 1988, e teria agregado uma construção abaixo das torres de transmissão.

Segundo ela, a edificação coloca em risco a integridade físicas dos trabalhadores do local e eventuais hóspedes.

Por sua vez, a agravante assegura que não há prova do direito ou reconhecimento da aludida servidão, mesmo porque não está averbado na matrícula n. 41.842, do CRI de Sorriso, emitida em 12-06-2022.

Diz que a área em questão possui localização central privilegiada no município de Sorriso e, por essa razão, possuía, no ano de 2022, data da apresentação da Contestação, uma Avaliação Mercadológica de R$ 488,89 por metro quadrado, denotando a suposta área de servidão administrativa um valor de R$ 3.396.570,00 (três milhões, trezentos e noventa e seis mil e quinhentos e setenta reais), conforme levantamento realizado pela Perita Avaliadora Judicial Patricia Lima Gudim – CNAI no. 28.727. (Doc. 08)

A controvérsia em exame limita-se à possibilidade de inversão do ônus da prova, pleiteada pela agravante, em Ação de
Obrigação de Fazer ajuizada pela agravada.

Conforme reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal inversão não é automática: trata-se de
poder-dever do julgador
que deve avaliar, caso a caso, a presença de um ou ambos os requisitos legais. Contudo, uma vez constatada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, é plenamente cabível sua concessão.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do STJ também é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova consiste em regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual a decisão que a define
deve ser proferida em momento processual adequado
,
antes do encerramento da instrução
, de modo a garantir à parte a quem foi atribuído o ônus a oportunidade de produzir suas provas.

É o que se extrai do seguinte julgado:

“A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”

(REsp 1.286.273/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/06/2021).

A isso se soma o fato de que a parte agravante apresenta clara hipossuficiência técnica, sendo inegável a disparidade de condições em face da empresa agravada,
concessionária federal de grande porte, dotada de amplos recursos estruturais e humanos, o que lhe proporciona condições técnicas privilegiadas para produzir e custear a prova requerida.

A negativa da inversão probatória na origem sem tampouco exigir da parte agravada a comprovação mínima da dos seus argumentos consubstancia, na prática,
ônus excessivo à parte mais fraca tecnicamente
, em contrariedade aos princípios da Constituição Federal.

Ademais, n
ão é razoável exigir que a agravante arque com os custos de um laudo técnico que apenas se faz necessário em virtude de alegações unilaterais da autora/agravada, cuja responsabilidade pela delimitação técnica da faixa de servidão, inclusive sua eventual sobreposição com áreas edificadas, é de sua competência.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, atribuindo à agravada a responsabilidade pela produção de provas e o adiantamento e pagamento dos honorários periciais, em atenção aos princípios da razoabilidade, equidade, paridade de armas e efetividade jurisdicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025